Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. PORTADOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O portador do cheque prescrito possui legitimidade ativa para propor a ação monitória, uma vez que o porte da cártula pelo autor o autoriza à discussão da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, no caso, o portador do cheque, ora autor/apelado, e o emitente, ora réu/apelante. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

3. A despeito de não ser exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, não há impedimento para que o emitente do título discuta, em sede de embargos, a causa debendi, cabendo-lhe, no entanto, a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador, ônus do qual o réu/apelante não se desincumbiu.

4. Consoante o art. 916 do Código Civil e o art. 25 da Lei do Cheque, não pode o devedor opor ao portador do cheque, salvo aquisição de má-fé, as exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes. Na hipótese, a boa-fé do autor não restou desconfigurada.

5. Recurso conhecido e não provido.